Tribunal: STF
Processo: RHC 93304
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
   ALEGAÇÕES FINAIS NA FASE DA PRONÚNCIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA
   TÉCNICA. NULIDADE. ALEGAÇÃO NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO
   TRIBUNAL LOCAL. DIFERENÇA ENTRE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E
   EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
   DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o habeas corpus não
   esteja sujeito ao requisito do prequestionamento, a impetração
   deve observar as regras de competência previstas no ordenamento
   jurídico-constitucional. Observância ao princípio do devido
   processo legal, vedada a supressão de instância.
2. Para que
   haja, efetivamente, uma autoridade coatora, é necessário que essa
   autoridade tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o
   pedido formulado pelo impetrante. Do contrário, não é possível
   falar em coação.
3. A desnecessidade de prequestionamento,
   portanto, não autoriza a supressão de instância. Apenas garante
   que o writ será conhecido se o pedido formulado pelo impetrante
   tiver sido indeferido pelo órgão competente, independentemente
   dos fundamentos utilizados na decisão apontada como coatora.
4.
   No caso, a alegação de nulidade do julgamento, por deficiência de
   defesa técnica, não foi sequer mencionada nas razões de apelação
   do recorrente, não sendo possível falar em ato coator do Tribunal
   de Justiça nesta matéria.
5. Recurso ordinário
   desprovido.